Tribunal: TJES
Processo: 5007778-26.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007778-26.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO MANOEL DA CRUZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francisco Manoel da Cruz contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O apelante argumenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, essencial à comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a redução da sua capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial; (ii) determinar se é possível a cumulação dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente quando decorrentes de fatos geradores diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão deve ser anulada devido à ausência de dilação probatória, especificamente a não realização de perícia, necessária para averiguar a ocorrência do acidente de trabalho e a consequente redução da capacidade laboral do apelante.

O fato gerador dos benefícios de auxílio-doença concedidos ao apelante entre 2019 e 2020, relacionados a condições de saúde distintas (hérnia inguinal, cálculos biliares, hérnia abdominal), não impede a concessão do auxílio-acidente, uma vez que os fatos geradores são diversos, o que possibilita a cumulação dos benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cerceamento de defesa se caracteriza quando o julgamento ocorre sem a devida produção de prova pericial necessária para elucidar questões fáticas centrais ao caso.

A cumulação de auxílio-doença e auxílio-acidente é admissível quando os benefícios têm fatos geradores distintos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO MANOEL DA CRUZ
contra a sentença id 8662204, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, ora apelado, de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

O apelante alega (id 8662216), em síntese, (i) não haver óbice à cumulação de auxílio-doença e auxílio-acidente se decorrentes de causas diversas; (ii) nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, eis que não produzida a prova pericial requisitada.

Pois bem.

Narra a petição inicial que o apelante sofreu acidente de trabalho no dia 20/03/1978, enquanto laborava na empresa Madeireira Itajuby Ltda., o que ensejou a amputação parcial do terceiro dedo da mão direita por traumatismo em serra circular.

O apelante requereu a concessão do auxílio-acidente em 20/03/2018, negado pela autarquia previdenciária em 13/09/2022. Nesse ínterim, o apelante logrou aposentar-se em 07/12/2020, pelo critério da idade.

Considerando a previsão do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, é vedada a acumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, de sorte que a pretensão indenizatória perseguida na presente demanda limita-se ao período compreendido entre o requerimento administrativo (20/03/2018) e o início do gozo de aposentadoria (07/12/2020).

Necessário pontuar que, conquanto o suposto acidente de trabalho seja datado de 1978, não há óbice ao conhecimento da pretensão deduzida, uma vez que a prescrição quinquenal não atinge o fundo de direito, tratando-se de uma prestação de trato sucessivo.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL.
NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.

2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.

3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

4. Recurso Especial do Segurado provido.

(STJ, REsp n. 1.576.543/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019 - grifei)

Quanto ao
auxílio-acidente, trata-se de um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de um acidente, ficou com sequelas que reduziram sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/1991.

Assim, para o deferimento do benefício previdenciário em questão (auxílio-acidente), mister a comprovação do acidente de trabalho, da consolidação de sequela que reduz a capacidade laborativa para o trabalho que o segurado exercia e do necessário vínculo causal.

No caso, o ilustre magistrado singular rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que não seria possível o gozo do auxílio-acidente em razão do recebimento de auxílio-doença nos períodos de 30/04/2019 a 31/07/2019 (627.832.910-0), 30/08/2019 a 23/12/2019 (629.428.478-7) e 20/02/2020 a 05/09/2020 (631.137.702-4).

No entanto, a prova documental acostada aos autos é bastante para demonstrar que o fato gerador do auxílio-doença deferido ao apelante nos anos de 2019 e 2020 é diverso daquele que, em tese, justificaria o auxílio-acidente, sendo, portanto, acumuláveis, conforme bem elucida a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.

1. Embora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha considerado acumuláveis os
benefícios auxílio-acidente e auxílio-doença
, afirmando ser irrelevante terem o mesmo fato gerador, ressaltou que, no caso, tinham origens distintas.

2. Assim, a decisão rescindenda não contém erro de fato, pois a
cumulação se deu entre benefícios com fato gerador diverso, o que está em harmonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal
.

3. Ação rescisória julgada improcedente.

(STJ, AR n. 6.552/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 10/3/2021 - grifei)

Colhe-se do documento id 8662198, que a concessão dos benefícios de auxílio-doença nos anos de 2019 e 2020 decorreu de fatos diversos (hérnia inguinal, cálculo na vesícula e hérnia abdominal), contexto que afasta a premissa estabelecida na sentença.

Ocorre que a sentença objurgada foi lavrada após a réplica em julgamento antecipado do mérito, sem que tenha sido oportunizada a dilação probatória, cuja necessidade é ressaltada pelo apelante em suas razões recursais, notadamente porque da documentação acostada aos autos não é possível concluir, extreme de dúvidas, acerca da ocorrência do acidente de trabalho e da redução da capacidade laboral, requisito não acolhido em perícia realizada pela autarquia administrativa.

Embora reconheça, é verdade, a dificuldade de produzir prova quanto a fato ocorrido há mais de quatro décadas, não se pode impedir que a parte tenha a oportunidade de ao menos influenciar o juiz na formação do seu convencimento - dimensão material do contraditório -, ainda que, ao final e ao cabo, seja a pretensão julgada improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para saneamento e instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)